Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-54.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA POR ELE E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO. 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESCABIMENTO. SUBTRAÇÃO PRATICADA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. 3. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGADA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL IRREPREENSÍVEL. 4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA SOBRE A PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. 5. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 7. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR SUA REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE E O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIANTE DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXCECUÇÃO PROVISÓRIA. 8. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante ostenta maus antecedentes.
2. “2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).
3. É indevida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, eis que em se tratando de acusado multireincidente; e considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que, na espécie, mostra-se irrepreensível a compensação parcial realizada.
4. Na segunda fase, a jurisprudência admite a majoração da pena intermediária em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base em face da multirreincidência do acusado.
5. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente e portador de maus antecedentes, não incidindo, in casu, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.
6. O pagamento das custas e despesas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
7. Não merece prosperar o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que ele é reincidente específico, ostentando seis condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto desta ação. Ademais disso, uma verificada a expedição de alvará de soltura e de guia de execução provisória da pena em regime semiaberto, não se pode falar em incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
8. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009812-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 714.335.461-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.
FURTO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA
POR ELE
E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO
.
A
PELANTE

QUE
OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO
.
2.

REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESCABIMENTO. SUBTRAÇÃO PRATICADA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. 3.
ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGADA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE
MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL IRREPREENSÍVEL.
4.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA SOBRE A PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. 5. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
6.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.

7.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INACOLHIMENTO
.
APELANTE
MULTIRREINCIDENTE
.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR
SUA
REITERAÇÃO DELITIVA
.

INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO APELANTE
E O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DIANTE DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXCECUÇÃO PROVISÓRIA
.

8
.

RECURS
O
DESPROVIDO
.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
acusado
, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
apelante ostenta maus antecedentes
.

2.
“
2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em
estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
”. (
Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

3.
É
indevida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, eis que em se tratando de
acusado

multireincidente
; e considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que, na espécie, mostra-se irrepreensível a compensação parcial realizada.

4.
Na segunda fase, a jurisprudência admite a majoração da pena intermediária em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base em face da
multirreincidência
do
acusado
.

5
. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente e portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

6.
O pagamento das
custas e
despesas
processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

7.
N
ão merece prosperar o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que ele é reincidente específico, ostentando
seis
condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto desta ação. Ademais disso, uma verificada a expedição de alvará de soltura e de guia de execução provisória da pena em regime semiaberto, não se pode falar em incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

8
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Marcos Gomes Medeiros

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1009812-54.2023.8.11.0004
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto
qualificado
(art. 155,
§§ 1o e 4o, I,
do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) ano
s
,
9
(
nove
) m
eses
e 2
6
(vinte e
se
is) dias
de reclusão, em regime inicial
fechad
o, e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

2
06061235
, almeja
a
(i)
sua absolvição, colimando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou
da
bagatela imprópria
;

e
, s
ubsidiariamente,
(
i
i
)
a exclusão da causa de aumento do repouso noturno
;

(
ii
i
)
a compensação
integral
entre a
atenuante
da confissão
espontânea
e a agravante da reincidência
ou, alternativamente,
a
retifica
ção

d
o quantitativo de aumento aplicado para incidência da fração de 1/12
(um doze avos)
; (
iv
)
a alteração do regime de
cumprimento
de pena
para o semiaberto
; (v)
a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
;
e
(v
i)
a
revogação da prisão preventiva
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
206061238
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
211951196
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
206061187
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, na madrugada do dia 09 (nove) de outubro de 2.023, por volta das 00h10min, no estabelecimento empresarial de nome fantasia “Auto Escola Liderança”, localizado na Avenida Ministro João Alberto, no 03, Centro, nesta urbe, o denunciado
MARCOS GOMES MEDEIROS, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo de Exame Pericial no 521.2.19.9035.2023.143441-A01), subtraiu, para si, coisa alheia móvel
pertencente a vítima
Auto Escola Liderança
, representada por
Daniela Sousa de Oliveira
, sendo 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, cor vermelha, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 01 (um) caderno denominado livro-caixa; 01 (um) carregador de celular; 02 (dois) fones de ouvido; 01 (um) nobreak; 01 (um) ventilador branco da marca Britânia (pequeno) e certa quantidade em moedas, sendo que apenas o aparelho de telefone celular foi recuperado.

De acordo com o narrado no presente inquérito policial, chegou até o conhecimento dos Policiais Civis desta comuna, após comunicação da nacional Daniela Sousa de Oliveira Rodrigues, a prática de crime patrimonial em seu estabelecimento comercial, motivo pelo qual, durante as diligências investigativas, foi verificada a existência de circuito interno de monitoramento, ocasião em que foi possível identificar nas imagens que o denunciado Marcos, já conhecido no meio policial, foi até o local durante o repouso noturno e, ao entrar no terreno vizinho, no qual funciona um lava jato, alcançou e arrombou a janela de
blindex
do cômodo anterior direito do prédio, por meio da extração de parte do dispositivo de travamento da fechadura desta, utilizando, para tanto, instrumento contundente, e de lá, tendo acesso ao interior do imóvel, pilhou os objetos supramencionados, evadindo-se em seguida do local.

Apurou-se, outrossim, pela análise das imagens de segurança, que o denunciado usava a camiseta do corpo para encobrir a face, deixando, entretanto, exposta a região da barriga, evidenciando uma tatuagem do lado direito do seu corpo, mas, mesmo assim, ao ser indagado pelos agentes públicos, Marcos negou que seria o autor da prática delituosa. Contudo, ao ser submetido a revista pessoal, já nas dependências da Delegacia de Polícia, foi encontrado em seu poder o aparelho celular da vítima.

Por fim, oportunizado o interrogatório, o denunciado, quem lamentavelmente é contumaz na prática de infrações penais, ostentando seis condenações criminais transitadas em julgado, acabou por confessar a empreitada criminosa.
[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
e a autoria
delitiva
do crime de furto narrado na denúncia
estão devidamente comprovadas
, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie,
o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que o valor do objeto furtado é
ínfimo
e foi restituído à vítima, não havendo, pois, qualquer prejuízo
.

Em relação à matéria o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10%
(dez por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

Com efeito, i
nfere-se do
A
uto de
A
valiação n. 20
23.16.418806
que foi furtad
o

um
aparelho celular marca
Samsung
, modelo A10, cor
vermelha
, no valor de R$
450,0
0 (ID
206061174
).
Os fatos ocorreram
ano de
202
3
e o
salário mínimo

à
época era de R$ 1.
320
,00, de acordo com a
Medida Provisória
n. 1
172
/202
3
.

Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante, seria de R$ 1
32,00
, m
u
i
to menor
do que aquele constante do auto de avaliação que descreve
a coisa
furtad
a

pelo
apelante
, o que
não
autorizaria o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Ademais, releva ponderar
que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”
(S
upremo
T
ribunal de
F
ederal
–H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,

Segu
nda Turma
,
j
ulga
do em
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.
(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016)
Destacamos

Além disso,
é imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
ostenta longa ficha de antecedentes criminais (
ID 206061180
)
,
posto que
n
o
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0011675-94.2013.8.11.0042

consta a existência de se
te

condenaç
ões
definitivas pela prática do
s
crime
s
de furto
,
seis dela
s
com trânsito em julgado anterior ao fato
que é
objeto
destes autos
, consoante se infere do seu atestado de pena abaixo reproduzido:

Daí por

que
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer que a
incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme
foi
dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo
o
valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
, m
otivo pelo qual, a
aplicação
da aludida regra
principiológica com a consequente absolvição d
o apelante
, representaria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer

que o édito
condenatório deve permanecer
inalterado
,
eis que
não se
pode admitir a atipicidade
da
conduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
propósito, a
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

Noutro viés,
o apelante
requer

a
readequação
da pena
,
postulando:

o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno,
que
foi reconhecida na sentença
condenatória
para valorar negativamente
a
culpabilidade
;
a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; a modificação do regime de cumprimento de pena
;
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais;
e
,

a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Para melhor examinar
esses pedidos, é imperiosa a
transcrição da
parte da sentença condenatória que
faz
alusão à dosimetria
, vazada nos seguintes termos:

[...]

Quanto às
circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, motivo, personalidade e conduta social
não há nada de negativo produzido nos autos.

Em relação aos antecedentes criminais, constato que o reeducando ostenta 6 (seis) condenações definitivas, com trânsito
em julgado anteriores
a esse fato, objeto do Executivo de Pena n. 0011675-94.2013.811.0042/1a Vara Criminal, assim distribuídas:

1) 000717-42.2008.8.11.0004: furto qualificado

2) 0003390-83.2011.8.11.00042: roubo simples

3) 0004263-49.2012.8.11.0042: furto qualificado

4) 0005514-70.2011.8.11.0064: furto qualificado

5) 0000885-46.2016.8.11.0042: furto qualificado

6) 0001592-87.2020.8.11.0037: furto qualificado

Utilizo as 3 (três) primeiras condenações para valorar negativamente os antecedentes, as quais por serem
todas referentes
a crimes patrimoniais (furto e roubo) demonstram reiteração específica, de modo que, elevo a pena de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima, no vetor “maus antecedentes”.

Não obstante a acusação tenha imputado a causa de aumento do § 1o, do art. 155, do CP, ao acusado, em se tratando também de furto
qualificado a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no tema repetitivo n. 1087, que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) NÃO incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°
)".

Logo, tal circunstância deve ser avaliada na culpabilidade.

Portanto, a
culpabilidade
do réu incide em maior grau de reprovabilidade, visto que cometeu o delito durante o período noturno, aproveitando-se da menor circulação de pessoas e, por via de corolário, vigilância sobre o local, para a prática do crime.

Assim, no vetor culpabilidade valoro negativamente na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito.

Fixo a pena base em 2 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão.

Presentes a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA - PEP Ativo n. 0011675-94.2013.811.0042, do qual utilizo as outras 3 (três) condenações não avaliadas como maus antecedentes na fase respectiva.

Em se tratando de
multireincidência
, não há que se falar em compensação integral com a confissão espontânea, já que a
multireincidência
prepondera sobre a confissão, conforme Tema Repetitivo 585/STJ.

Assim, a título de compensação proporcional, agravo a pena de 1/5 (um quinto) pela
multireincidência
e atenuo de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea.

Fixo a pena intermediária em
2 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão além de 25 dias-multa
, a qual
torno definitiva
, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo em 1/30 do
salário mínimo
vigente na época dos fatos para cada dia multa, considerando a capacidade econômica do réu.

Quanto ao
regime inicial
, a avaliação negativa dos antecedentes e da culpabilidade, bem como da existência de
multireincidência
avaliada na segunda fase permitem a adoção do
regime fechado
, mesmo no caso de a pena fixada ser inferior a 4 anos, conforme entendimento do C. STJ, in
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso em análise as instâncias ordinárias fundamentaram a imposição do regime mais gravoso no fato de o acusado ser
multireincidente
e estar cumprindo pena. Assim, consideradas as peculiaridades e a presença de fundamentação idônea,
não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ
.

2. Já se manifestou esta Corte Superior no sentido de que a
multireincidência
constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, em virtude da maior reprovabilidade da conduta
criminosa (
AgRg
no HC n. 446.749/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 25/9/2018).

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.075.792/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 30/6/2023.)

Posto isso, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena de reclusão, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas.

Dadas as circunstâncias valoradas negativamente; a
multireincidência
específica e o regime inicial fixado, o réu não faz jus à substituição da pena ou sursis.

Deixo
de condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos fatos, por ausência de instrução suficiente quanto à extensão dos danos efetivamente suportados pela vítima, principalmente ante a restituição do aparelho celular apreendido (p. 74/75).

Condeno
o réu ao pagamento das despesas e custas processuais.

MANTENHO
a prisão preventiva do réu, diante do cenário de
multireincidência
específica, bem como por ter respondido à ação penal em cárcere sem qualquer alteração no quadro fático que deu ensejo à prisão cautelar.

Expeça-se guia provisória que deverá ser remetida ao executivo de pena n. 0011675- 94.2013.811.0042/ 1a Vara Criminal, para fins de unificação.

[...]
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No
que tange ao pleito do apelante
objetivando o
afastamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, observa-se que o sentenciante fixou a sua pena de forma escorreita, de forma a proteger os bens jurídicos quando se encontram mais vulneráveis à prática do ilícito.

Com efeito, não se pode olvidar que para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que o agente se aproveite do repouso noturno para praticar o furto – como ocorreu na espécie, em que a vítima afirmou em juízo que o furto ocorreu entre
23
h30 e
0
h
15
da madrugada quando
o
apelante entrou em s
eu estabelecimento
e subtraiu o seu aparelho celular
(mídia audiovisual no ID 206061216)
,
o que
foi
confirmado também pela mídia encontradiça
no ID 206061165

na qual
ficou nitidamente demonstrado que
Marcos
praticou o crime se aproveitando do período de repouso noturno.

Em
relação ao assunto, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu.
Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa.

É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. [...].

(Código Penal Comentado. 9 ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 725)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o furto noturno quando o crime for cometido durante a noite, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada, segundo se infere dos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II -
Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes).
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus
regit

actum
em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do
do
valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior
à
4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021)

A
demais
, no dia 22 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1979989/RS e 1979998/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.144, firmando o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE
RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1o, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno,
na hora em que
a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1o do art.
155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4.
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da
noit
e, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.
5. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 27/6/2022)
Destacamos

Por conseguinte, é inviável o pleito
do apelante
visando
ao
afastamento do repouso noturno, considerando que o delito foi perpetrado de madrugada
, mantendo
-se
, pois, a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Na
segunda fase da dosimetria da pena o sentenciante reconheceu a confissão espontânea d
e Marcos
, porém, em razão do concurso com a
multireincidência
, não procedeu à compensação integral entre a atenuante e a agravante, sobre cujo ponto
o
apelante se insurge, postulando a compensação integral.

Contudo, não obstante seja possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, em se tratando de réu
multireincidente
,
e considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que,
no caso em apreciação
, mostra-se irrepreensível a compensação parcial que foi levada a cabo pelo prolator da sentença condenatória.

Isso porque, na pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao
Seeu
– Sistema Eletrônico de Execução Unificada, confirmou-se que no Processo Executivo de Pena n
.
00116759420138110042
o
apelante tem
seis
condenações por fatos anteriores ao narrado
neste recurso
, cujos trânsitos em julgado também foram registrados em data anterior, caracterizando, pois, a
multireincidência
, eis que três desses registros foram utilizados para incidência da agravante em referência.

No que diz respeito a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS
. VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 17,56% DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO COMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PELA DETRAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que,
observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. - Outrossim, recentemente, em 11/10/2017,
a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. - Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. - A redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente já havia ingressado no local, separado os objetos, mas, pelas provas, não estava em vias de já dali se evadir para a consumação do delito (e-STJ, fl. 33). Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. Precedentes. - Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente haver sido fixada em 11 meses e 3 dias de reclusão, o regime inicial semiaberto foi estabelecido em virtude da múltipla reincidência, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e culpabilidade -, o que determinou a fixação do regime mais gravoso, independente do período de prisão cautelar já cumprido, cabendo agora, ao Juízo das Execuções Penais, avaliar se o paciente preenche os requisitos para a progressão de seu regime prisional. - No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, II e III, do Código Penal. - Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg
no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Logo, em se tratando de
acusado
que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial e, na hipótese, demonstrada a
multirreincidência
do
apelante
ele
faz jus apenas à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o
quantum
estabelecido pelo magistrado, que se mostra proporcional.

O
apelante requer
, também,
a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para recrudescimento da pena intermediária. Ao ler o édito condenatório, se verifica que o seu prolator, ao reconhecer a prevalência da
multirreincidência
sobre a confissão espontânea do apelante, agravou a pena em
1
(
mês
)
e 2 (dois) dias
,
tendo aplicado
a fração de 1/5
(um quinto)
pela reincidência e,
após, utilizado
a fração de 1/6
(um sexto)
para atenuar a pena pela confissão espontânea
.

Cumpre salientar que este
magistrado
se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo
em circunstâncias
excepcionais, devidamente justificadas. Na espécie, conforme
foi
aludido linhas
volvidas, o apelante tem outras condenações por crimes patrimoniais (furto) anteriores ao fato sob análise, ainda que excluída a
s
condenaç
ões
utilizada
s
na primeira fase para valorar os seus maus antecedentes.

Sendo assim, a
utiliza
ção da
s frações de 1
/
5
(um
quinto
) e
1/6
(um
sex
to), adotada
s
pelo juízo de primeiro grau, em razão da
multirrencidência
do apelante, mostra
m
-se razoáve
is
, suficiente
s
e justa
s
para retribuição e reprovação do crime praticado por ele.
Outrossim
, limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas condenações transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

A respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.)
Destacamos

Já em relação ao pedido

do apelante
almejando

a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente, é certo que o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do
acusado
, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição
,
essa
,
que fica a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo
competente
, que levará em conta a situação econômico-financeira do
apelante
quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro, também não merece prosperar o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública
e evitar

a sua reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente específico, ostentando
seis
condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto desta ação
.

A
demais disso
,
uma
vez
verificada
a fixação da pena
em regime
fechad
o, não
se pode
falar em incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito de recorrer em liberdade
, conforme se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão,
demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior. Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória.
7. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127561 GO 2020/0123148-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020)

Destaques no original

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Marcos Gomes Medeiros
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024